Tribunal: STJ
Processo: 0001806-08.2015.8.10.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107530 - MA(2025/0437175-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOILSON DA SILVA TEODORO
ADVOGADOS
: APOLO LIMA SA - MA012339A
JAIRO DE SOUSA LIMA - PI008222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP.
REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7/STJ,

282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, concedendo, contudo,
de ofício para decotar a
habeas corpus
avaliação negativa dos motivos do crime e redimensionar a pena em ação penal pela prática de
estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta que a controvérsia demanda mera revaloração jurídica da prova,
admitida pela jurisprudência do STJ, e não reexame fático-probatório, pretendendo afastar o
óbice da
Afirma que a condenação amparou-se exclusivamente na palavra da
Súmula 7/STJ.
vítima, sem corroboração por outros elementos de prova, em afronta aos arts. 155, 156 e 386,
VII, do CPP, e aponta ilegalidade na fixação da pena-base, por exasperação genérica das
circunstâncias judiciais do
do CP. Requer, ainda, a possibilidade de sustentação oral no
art. 59
julgamento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há direito à intimação para realização de
sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial; (ii) saber se
o reconhecimento da suficiência probatória para a condenação por estupro de vulnerável,
fundada na palavra da vítima corroborada por outros elementos, pode ser revisto em recurso
especial ou se encontra óbice na
e (iii) saber se é possível apreciar a alegada
Súmula 7/STJ;
ilegalidade na dosimetria da pena, quanto ao
do CP, sem prévio enfrentamento da matéria
art. 59
pelo Tribunal de origem, notadamente à luz das Súmulas 282 e 356/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
o, § 2o-B, III, da
introduzido pela
assegura
art. 7
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022,
sustentação oral no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, não abrangendo o
agravo regimental no agravo em recurso especial, que é espécie recursal distinta, diferenciada
pelo CPC (art. 994, VI e VIII) e pelo RISTJ (art. 67, XXIII e XXXIII).
Documento eletrônico VDA54914960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c4213c60-6bee-41bc-98ed-c9edb6191e9c

5. O acórdão recorrido, de forma motivada, reconheceu a existência de provas suficientes de
autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, destacando o relato firme, detalhado,
coerente e específico da vítima, corroborado por testemunhos, pelo exame de corpo de delito e
pelo interrogatório do réu, que admitiu circunstâncias que reforçam a narrativa acusatória; em
delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado,
especialmente quando harmônica com outros elementos de prova, de modo que a pretensão
absolutória demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado na via
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A alegada ilegalidade na dosimetria da pena, relativa à aplicação do
do CP, não foi
art. 59
apreciada pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração com o objetivo
de provocar manifestação sobre o ponto, razão pela qual incidem as Súmulas 282 e
;
356/STF
ainda que se trate de tese de ordem pública, é exigido o prévio prequestionamento para viabilizar
o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
:
Resultado do Julgamento Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O direito de sustentação oral previsto no
o, § 2o-B, III, da
não se estende
art. 7
Lei 8.906/1994
ao agravo regimental no agravo em recurso especial, ao qual se aplica a vedação do
IV,
art. 159,
do RISTJ.
2. Em crimes contra a liberdade sexual, especialmente estupro de vulnerável, a palavra da
vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para
embasar a condenação, sendo o reexame dessa conclusão vedado pelo enunciado da
Súmula 7/STJ.
3. A apreciação, em recurso especial, de alegações relativas à dosimetria da pena, inclusive de
natureza de ordem pública, exige prévio prequestionamento da matéria na instância de origem,
sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o-B, III;
CPC,
Lei 8.906/1994, art. 7
Lei 14.365/2022;
VI e VIII; CPP, arts. 155, 156, 386, VII e 638; CP,
RISTJ, arts. 67, XXIII e
art. 994,
art. 59;
XXXIII, e 159, IV;
Súmulas 282 e
Súmula 7/STJ;
356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
663.881/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no AgRg no
Min.
AREsp 2.157.131/CE,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.172.856/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Min.
AREsp 1.721.960/SC,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12.11.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c4213c60-6bee-41bc-98ed-c9edb6191e9c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107530 - MA(2025/0437175-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOILSON DA SILVA TEODORO
ADVOGADOS
: APOLO LIMA SA - MA012339A
JAIRO DE SOUSA LIMA - PI008222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP.
REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7/STJ,

282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, concedendo, contudo,
de ofício para decotar a
habeas corpus
avaliação negativa dos motivos do crime e redimensionar a pena em ação penal pela prática de
estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta que a controvérsia demanda mera revaloração jurídica da prova,
admitida pela jurisprudência do STJ, e não reexame fático-probatório, pretendendo afastar o
óbice da
Afirma que a condenação amparou-se exclusivamente na palavra da
Súmula 7/STJ.
vítima, sem corroboração por outros elementos de prova, em afronta aos arts. 155, 156 e 386,
VII, do CPP, e aponta ilegalidade na fixação da pena-base, por exasperação genérica das
circunstâncias judiciais do
do CP. Requer, ainda, a possibilidade de sustentação oral no
art. 59
julgamento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há direito à intimação para realização de
sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial; (ii) saber se
o reconhecimento da suficiência probatória para a condenação por estupro de vulnerável,
fundada na palavra da vítima corroborada por outros elementos, pode ser revisto em recurso
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

especial ou se encontra óbice na
e (iii) saber se é possível apreciar a alegada
Súmula 7/STJ;
ilegalidade na dosimetria da pena, quanto ao
do CP, sem prévio enfrentamento da matéria
art. 59
pelo Tribunal de origem, notadamente à luz das Súmulas 282 e 356/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
o, § 2o-B, III, da
introduzido pela
assegura
art. 7
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022,
sustentação oral no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, não abrangendo o
agravo regimental no agravo em recurso especial, que é espécie recursal distinta, diferenciada
pelo CPC (art. 994, VI e VIII) e pelo RISTJ (art. 67, XXIII e XXXIII).
5. O acórdão recorrido, de forma motivada, reconheceu a existência de provas suficientes de
autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, destacando o relato firme, detalhado,
coerente e específico da vítima, corroborado por testemunhos, pelo exame de corpo de delito e
pelo interrogatório do réu, que admitiu circunstâncias que reforçam a narrativa acusatória; em
delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado,
especialmente quando harmônica com outros elementos de prova, de modo que a pretensão
absolutória demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado na via
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A alegada ilegalidade na dosimetria da pena, relativa à aplicação do
do CP, não foi
art. 59
apreciada pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração com o objetivo
de provocar manifestação sobre o ponto, razão pela qual incidem as Súmulas 282 e
;
356/STF
ainda que se trate de tese de ordem pública, é exigido o prévio prequestionamento para viabilizar
o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
:
Resultado do Julgamento Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O direito de sustentação oral previsto no
o, § 2o-B, III, da
não se estende
art. 7
Lei 8.906/1994
ao agravo regimental no agravo em recurso especial, ao qual se aplica a vedação do
IV,
art. 159,
do RISTJ.
2. Em crimes contra a liberdade sexual, especialmente estupro de vulnerável, a palavra da
vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para
embasar a condenação, sendo o reexame dessa conclusão vedado pelo enunciado da
Súmula 7/STJ.
3. A apreciação, em recurso especial, de alegações relativas à dosimetria da pena, inclusive de
natureza de ordem pública, exige prévio prequestionamento da matéria na instância de origem,
sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o-B, III;
CPC,
Lei 8.906/1994, art. 7
Lei 14.365/2022;
VI e VIII; CPP, arts. 155, 156, 386, VII e 638; CP,
RISTJ, arts. 67, XXIII e
art. 994,
art. 59;
XXXIII, e 159, IV;
Súmulas 282 e
Súmula 7/STJ;
356/STF.
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
663.881/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no AgRg no
Min.
AREsp 2.157.131/CE,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.172.856/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Min.
AREsp 1.721.960/SC,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
JOILSON DA SILVA TEODORO
contra decisão de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, concedendo, contudo,
de ofício, a fim de decotar a avaliação negativa
habeas corpus
dos motivos do crime e redimensionar a pena. (e-STJ, fls. 571 - 579)
O agravante sustenta que a controvérsia não demanda reexame fático-probatório,
mas mera revaloração jurídica da prova, admitida pela jurisprudência do STJ, devendo ser
afastado o óbice da
Afirma que a condenação do agravante amparou-se
Súmula 7/STJ.
exclusivamente na palavra da vítima, sem que houvesse a corroboração do depoimento por
outros elementos de prova, o que ofende os arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP.
Aduz, ainda, ilegalidade na fixação da pena-base, com exasperação genérica das
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), sem motivação concreta.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de admitir e prover o recurso especial.
Requer, ainda, que seja oportunizada a sustentação oral.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
De início, com relação ao pleito de intimação para sustentação oral, como se extrai do
o, § 2o-B, III, da
a inovação introduzida no EOAB pela
art. 7
Lei 8.906/1994,
Lei 14.365/2022
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de
, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no
recurso especial
em
agravo
.
recurso especial
Este último é espécie recursal distinta, consoante a diferenciação adotada
expressamente pela legislação processual civil - aplicável ao processo penal por força do art. 638
do CPP - no
VI e VIII, do CPC, e não teve seu regime de julgamento alterado pela
art. 994,
novel legislação. O próprio RISTJ também diferencia os dois tipos de recurso na instituição de
suas classes processuais; com efeito, e em sintonia com o CPC, o
XXIII e XXXIII, do
art. 67,
Regimento não deixa dúvidas de que
(classe processual REsp) e
recurso especial
em
agravo
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

(classe processual AREsp) são meios de impugnação recursal diversos. Assim,
recurso especial
diante do silêncio legislativo, o
continua seguindo a regra do
em recurso especial
agravo
IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.
art. 159,
Em resumo, o
comporta sustentação oral, na
agravo regimental no recurso especial
forma do
o, § 2o-B, III, da
o que não é possível no
art. 7
Lei 8.906/1994,
agravo regimental no
.
em recurso especial
agravo
Com idêntica compreensão, no STF, já decidiu o douto Presidente, Ministro Luiz
Fux, no ARE
em decisão disponibilizada no DJe de
e, neste STJ, os
1.381.324/SC,
21/6/2022;
Ministros João Otávio de Noronha (MS
DJe de
e Sebastião Reis Júnior
28.692/DF,
24/6/2022)
(PET no
DJe de
.
AREsp 1.999.379/SP,
27/6/2022)
Considerando que não há possibilidade de sustentação oral no agravo regimental no
agravo em recurso especial, é dispensável a prévia intimação da parte quanto à data da sessão de
julgamento, consoante tranquila jurisprudência deste STJ. Confira-se, por exemplo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO
CAPUT, DA
NULIDADE. ARGUIÇÃO DE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONTRADITA DE TESTEMUNHA.
DO CPP. PRECLUSÃO.
ART. 214
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS
DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO
I,
ART. 64,
DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da
desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao
agravo regimental, que não depende de pauta nem prevê prévia intimação ou
sustentação oral. É apresentado em mesa na primeira oportunidade. Inteligência da
e do Regimento Interno do STJ (arts. 258 e 159. Precedentes: AgRg
Lei 8.038/90
nos EDcl no HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
548.165/ES,
julgado em
DJe
AgRg no AgRg no
04/08/2020,
13/08/2020;
REsp 1832011/MG,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no RHC
Rel. Ministro
15/09/2020,
22/09/2020;
140.756/MS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
e AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
01/03/2021
AREsp 1740769/RN,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
09/02/2021,
Pedido de retirada de pauta inacolhido.
17/02/2021.
[...]
7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
663.881/SP,
Turma, DJe de
)
24/5/2021.

Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

No mais, conforme destaquei na decisão monocrática, acórdão recorrido
motivadamente concluiu pela presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a
materialidade do delito, quais sejam palavra da vítima, o depoimento de testemunhas e o relato
do réu, que, embora tenha negado a conjunção carnal, admitiu que levara a vítima para a sua
casa após a seresta e que o namoro era consentido pela genitora da ofendida.
A fim de demonstrar essa constatação, confira-se a seguinte passagem do acórdão (e-
STJ, fls. 206 - 208):
"A vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, apresentou relato
firme, detalhado e compatível com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.
Segundo sua narrativa, à época, com apenas 12 anos de idade, manteve relação
sexual com o Acusado após deixarem uma seresta juntos e seguirem até a
.
residência dele, onde permaneceram até a madrugada
O depoimento prestado, inclusive, foi marcado por linearidade, estabilidade e
coerência interna, além de apresentar alto grau de especificidade, características que
lhe conferem credibilidade.
Não se trata, portanto, de uma versão isolada ou dissociada do restante do conjunto
probatório. Ao contrário, os elementos colhidos na instrução judicial reforçam, de
modo convergente, a narrativa da ofendida. Uma dessas evidências é o depoimento
de Ethyenne Ferreira Almeida, o qual confirmou que a vítima deixou a seresta
.
com o Acusado
Por sua vez, o exame de corpo de delito, constata que a vítima não era mais
Isso também confirma a materialidade do fato, muito embora o Réu atribua a
virgem.
outra pessoa o desvirginamento da ofendida. A esse respeito, importa dizer que o tipo
penal em exame – estupro de vulnerável – não exige a demonstração de que o
Acusado tenha sido o primeiro parceiro sexual da vítima, tampouco admite
relativização com base na experiência sexual anterior.
Basta, para a caracterização das elementares do fato jurígeno a que foi condenado,
prova de que houve conjunção carnal
ato libidinoso com pessoa menor de 14
e/ou
anos, sendo objetiva a vulnerabilidade jurídica atribuída pela norma penal.
Tanto é assim que a Corte Superior de Justiça toma por irrelevantes eventual
consentimento da vítima e experiência sexual pretérita, justamente porque o
legislador optou por uma proteção penal reforçada, em razão da especial condição de
desenvolvimento físico e psicológico de pessoas nessa faixa etária (STJ, R Esp no
Rel. Min. Rogério Schietti, Tema Repetitivo no 918).
1480881/PI,
Em vista disso, ainda que a vítima tivesse consentido ou houvesse "autorização" da
mãe dela – circunstâncias, por si sós, juridicamente irrelevantes –, e mesmo que já
tivesse mantido relações sexuais anteriormente, o fato de o Réu ter praticado
conjunção carnal com pessoa sabidamente menor de 14 anos atrai, com nitidez, a
incidência do tipo penal.
A prova dos autos demonstra que o Acusado conhecia a vítima da vizinhança,
tinha acesso ao seu convívio e não podia ignorar sua condição etária, seja por
observação direta, seja pelo contexto em que os fatos ocorreram.
Tanto é assim que ele mesmo admite, durante o interrogatório, saber que a vítima era
menor de idade quando deu carona a ela.
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

Não bastasse toda essa ordem de elementos de prova que ensejaram a condenação, é
possível extrair dados objetivos do próprio interrogatório do Requerente que, ao
invés de infirmarem a versão da vítima, terminam por corroborá-la.
A razão dessa conclusão se deve ao fato de o Réu confirmar que ambos estiveram
juntos na residência onde os fatos ocorreram; e, ao ser questionado, admitir saber que
ela era menor de idade quando lhe deu carona, afirmando, inclusive, que “acharia que
lembraria” de algo ocorrido, mesmo sob o efeito de álcool.
Demais, apesar de negar a conjunção carnal, acabou por admitir o seguinte:
"nós tava junto, eu tava acompanhando ela, com a permissão da mãe dela.. não
vou negar o que eu disse na delegacia, eu devo ter dito [que estávamos
namorando]... mas não me lembro... era só 'namorando' de uma forma
.
respeitosa, do tipo segurar a mão”
Tais trechos, ainda que revestidos de negativa formal, revelam consonância com
.
pontos essenciais da narrativa da vítima, conferindo-lhe verossimilhança
A fragilidade da versão defensiva é ainda mais evidenciada pela oscilação entre os
relatos prestados em sede extrajudicial e judicial, circunstância que, em boa medida,
compromete a credibilidade da negativa de autoria.
Diferentemente disso, a narrativa da ofendida permanece coesa e é amparada não
apenas por seu relato firme, mas também por testemunhos que confirmam tê-los visto
dançando publicamente, contribuindo para reforçar a plausibilidade do enredo
acusatório.
Assim, sob exame lógico e valorativo do conjunto probatório, não se sustenta a tese
absolutória.
Finalmente, as alegações de primariedade, vínculos familiares e comportamento
colaborativo não têm o condão de afastar a responsabilidade penal, quando
demonstradas, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva." (grifou-se)
Assim, para acolher a tese defensiva seria necessário, invariavelmente, o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado Sumular 7/STJ.
Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos
delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima
tem valor probante diferenciado.
Nesse sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra
da vítima possui especial relevância, pois, em sua maioria, são praticados na
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

clandestinidade, não podendo ser desconsiderada, mormente quando corroborada por
outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, em que a declaração
da vítima foi confirmada pelas demais provas testemunhais.
2. Tendo as instâncias ordinárias se apoiado na palavra da vítima e nas demais provas
dos autos para condenação do agravante pela prática do delito de estupro de
vulnerável, a revisão do entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a aplicação
da continuidade delitiva e reconhecer um crime único, implicaria o necessário
reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.157.131/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE CONDENAÇÃO COM
LASTRO APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TESE DE
INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAR.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação foi lastreada na palavra da vítima, corroborada pelos depoimento da
policial militar e pela mãe da vítima. Assim, não há se falar em condenação baseada,
exclusivamente, na palavra da vítima.
2. Decidir em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência
obstada pela Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A análise da
divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice
sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional" (AgInt no AgInt no
relator Ministro GURGEL
REsp n. 1.763.586/RS,
DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
30/6/2023)
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.172.856/PR,
julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
11/9/2023.
No que toca ao
do CP, observo o Tribunal de origem não enfrentou a tese de
art. 59
ilegalidade na dosimetria da pena. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar
o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e
impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
356/STF
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: dd4a1acf-e7af-4df4-b3c8-77fe0aeb5db4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0437175-1
AREsp 3.107.530 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018060820158100126 18060820158100126
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOILSON DA SILVA TEODORO
ADVOGADOS
: APOLO LIMA SA - MA012339A
JAIRO DE SOUSA LIMA - PI008222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOILSON DA SILVA TEODORO
ADVOGADOS
: APOLO LIMA SA - MA012339A
JAIRO DE SOUSA LIMA - PI008222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485818461128845@
2025/0437175-1 - AREsp 3107530 Petição : 2026/0011405-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: 7B8C7A54-FE70-4B95-BD3E-6B0FBDC1B2D0